Tribunal: TJMMG
Processo: 2000153-75.2023.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Terceira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000153-75.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000456-85.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/10/2023 Publicação: 31/10/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE TEM POR OBJETO O CONHECIMENTO DA INICIAL DE REVISÃO CRIMINAL – INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO AUTOR, CONDIÇÃO MAIS ABRANGENTE E MAIS BENÉFICA QUE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA APÓS A CONDENAÇÃO – PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR, MAS AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL – PRERROGATIVA DO RELATOR – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Thiago Morais de Almeida Lemes e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno. Os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Jadir Silva acompanharam o relator, mas por fundamentos parcialmente diversos daqueles apresentados por este, julgando-se extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, inciso III, c/c o art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator (Evento 7), que indeferiu a inicial da revisão criminal de origem, uma vez que ela não preenche os requisitos legais, conforme dispõe o artigo 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), dada a ausência de sentença condenatória contrária à prova dos autos, dada a inexistência de novas provas ou de erro na interpretação do direito, e, também, pela inexistência de omissão de formalidade. O agravante buscava, na revisão criminal de origem, rever sua condenação pela prática do delito de prevaricação [art. 319 do Código Penal Militar (CPM)], ocorrida nos autos da Ação Penal n. 2000456-85.2020.9.13.0003, na qual se verificou a extinção da punibilidade pela prescrição, tendo o trânsito em julgado da decisão ocorrido no dia 06/09/2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 De acordo com a narrativa do agravante na revisão criminal, a condenação resultou da inobservância da correta legislação de trânsito, impondo-se a absolvição por atipicidade da conduta. Segundo as razões do agravo interno (Evento 10): Verifica-se que o nobre Desembargador Presidente, não agiu com o costumeiro acerto, contrariando a norma do artigo 555, do CPPM, quando deveria distribuir a Revisão Criminal para um Relator e a um revisor. Vejamos: Art. 555. O pedido será dirigido ao presidente do Tribunal e, depois de autuado, distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator, de preferência, ministro que não tenha funcionado anteriormente como relator ou revisor. Logo, o Pedido de Revisão Criminal deveria ter sido autuado pelo nobre Desembargador Presidente, distribuindo a um Relator e a um revisor o que não ocorreu. A r. decisão proferida pelo nobre Desembargador Presidente, desafia a interposição do recurso de Agravo Interno, nos termos da norma do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, além da previsão Regimental deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar: [...] De acordo com a norma do artigo 555, do CPPM, o nobre Desembargador Presidente, autuará e distribuirá a Revisão Criminal a um relator e a um revisor, não detendo competência para decidi-lo, monocraticamente, em obediência aos princípios do devido processo legal e do juiz natural. [...] A competência para o processamento e o julgamento da Revisão Criminal é do Tribunal Pleno, [...] [...] Verifica-se que ao contrário do alegado pelo nobre Desembargador, o Agravante busca a correta análise e aplicação da Lei 9.503/07 que não foi vista por 3 dos nobres juízes militares de 1ª instância, pois em 2º grau tal fato não foi sequer discutido. [...] Intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do eminente procurador de justiça oficiante neste Tribunal, apresentou parecer (contraminuta) no Evento 15, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu não provimento, filiando-se ao entendimento esposado por este desembargador relator. Não havendo retratação da decisão, apresento o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, antes de passar ao julgamento do recurso de agravo interno, ou regimental, é importante destacar que o agravo interno está submetendo ao Pleno deste egrégio Tribunal o julgamento quanto à manutenção ou não da decisão deste relator que indeferiu a inicial da revisão criminal de origem. Recebo o recurso, pois é próprio e tempestivo, sendo admitida a sua interposição nos feitos criminais. A decisão por mim adotada, e que deu azo ao agravo interno, baseia-se na ausência dos requisitos legais para a admissão de uma revisão criminal, conforme dispõe o artigo 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), dada a ausência de sentença condenatória contrária à prova dos autos, dada a inexistência de novas provas ou de erro na interpretação do direito, e, também, pela inexistência de omissão de formalidade. Então, se ultrapassada a decisão agravada, ainda não é o momento de julgarmos o mérito da revisão criminal, que sequer teve prosseguimento. Estamos decidindo apenas o agravo interno, sendo que, se provido este, a revisão criminal terá prosseguimento, sendo processado o feito e submetido a posterior julgamento, mantida a minha relatoria. Vejam, vossas excelências, que, conforme já debatemos e decidimos em outras oportunidades, em sede do julgamento do agravo interno, não cabe dizer o direito quanto ao mérito do recurso ou da ação de origem, no caso, uma revisão criminal, e cabe apenas decidirmos se a revisão criminal preenche os requisitos e se terá prosseguimento, incluindo a intimação específica da eminente procuradora de justiça para se manifestar, além da intimação das partes, para o respectivo julgamento. Concluindo, repito que, uma vez provido o agravo, a revisão criminal terá prosseguimento, com vista ao posterior julgamento, sob minha relatoria, para a orientação do procedimento e para a análise do mérito. Feitas essas considerações, passo à leitura do meu voto sobre o mérito do agravo interno. No mérito, ab initio, é preciso fazer um esclarecimento à defesa do agravante quanto à matéria afeta à distribuição da revisão criminal. Parece-me que a defesa do agravante faz uma confusão sem medida, tendo em vista que este desembargador relator não é o presidente deste Tribunal, sendo este o eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. A revisão criminal foi livremente distribuída, sendo sorteado como relator este desembargador, que não ocupa a presidência do Tribunal. A distribuição obedeceu aos ditames das normas aplicáveis, tanto o CPPM, quanto o Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG). Da mesma forma, é óbvia a competência do Pleno para processamento e julgamento da revisão criminal, diga-se, competência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 originária, mas essa competência não retira do desembargador relator a prerrogativa de indeferir liminarmente a inicial, conforme a inteligência do art. 125, X, do RITJMMG. Agora, adentrando no mérito propriamente dito, não tenho como me afastar das razões lançadas na decisão agravada. Após nova análise dos autos, convenço-me, ainda mais, que o agravante não demonstra, por qualquer ótica, o cabimento da revisão criminal no caso sub analise, razão pela qual impera, sim, o indeferimento da petição inicial. Não é cabível a revisão criminal para a reabertura de processos já encerrados, e sobre cujas matérias já se debruçaram o douto juízo primevo e os eminentes desembargadores deste egrégio Tribunal em sede de apelação na ação criminal de origem. A pretensão do autor, ora agravante, repousa na atribuição de um erro pela existência de condenação com base em análise equivocada de lei. É absoluto o descabimento da revisão criminal quando lemos a sentença e o acórdão do recurso de apelação, que tratam das matérias que se busca rediscutir. Não há equívoco, mas a livre e fundamentada manifestação dos entendimentos dos magistrados a respeito da questão ventilada, e as matérias já foram decididas em sentença e em acórdão, diga-se, completos. Então, não há, no caso, hipótese de cabimento da revisão criminal com base na relação taxativa do art. 551 do CPPM, ora transcrito: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Todas as hipóteses acima identificadas estão ausentes nesta revisão criminal, pois não existe nos autos, definitivamente, uma sentença contrária à evidência, nem a sentença está fundada em provas comprovadamente falsas, e não existem provas novas, ou novas provas. Entendo que está esgotada a análise da matéria nesta jurisdição, já que a revisão criminal não se presta a reavaliar matérias e provas diante da simples insatisfação do militar com sua condenação. Não vale simplesmente o ponto de vista da parte, pois a interpretação da norma jurídica pode ser divergente da pretensão da parte, ou mesmo da posição de outros julgadores, e nada há de erro ou de equívoco nisso, nem mesmo contrariedade à lei. O militar está buscando, não se sabe por qual motivo, reabrir processo cuja prestação jurisdicional está esgotada, tendo em vista a absoluta regularidade dos procedimentos e das decisões. Cada intérprete afirma o sentido da norma jurídica que lhe parece apropriado, conforme seus próprios valores e a partir de sua visão de mundo e das provas que lhe são apresentadas no caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) é contrária à pretensão deduzida pelo recorrente. Confira-se: Número Único 0006778-48.2012.9.13.0000 Relator Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento 10/07/2013 Publicação 18/07/2013 Ementa REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - RETRATAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS E DE UMA TESTEMUNHA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - NÃO DESCONSTITUIÇÃO DAS DEMAIS PROVAS QUE FUNDAMENTARAM O DECRETO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A ação de revisão criminal não se presta ao reexame de conjunto probatório, como se fosse uma segunda apelação. Tem como finalidade desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, quando essa se mostrar contrária à evidência dos autos, quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição de pena - Inteligência do art. 551 do Código de Processo Penal Militar -, o que não ocorreu na hipótese desses autos. No mesmo sentido, assenta-se a jurisprudência de outros tribunais pátrios, conforme aresto abaixo colacionado: TJ-RJ - REVISAO CRIMINAL RVCR 00344646020148190000 RJ 0034464-60.2014.8.19.0000 (TJ-RJ) Data de publicação: 02/03/2015 Ementa: EMENTA Revisão Criminal. A defesa busca a reforma da decisão da 1ª instância, bem como do Acórdão da Terceira Câmara Criminal (Processo n. 0091777-11.2007.8.19.0004). [...] 4. No mérito, busca o requerente uma nova análise das provas carreadas aos autos. 5. Em sede de Revisão Criminal, não há amparo à rediscussão da matéria decidida em jurisdição própria, cabendo somente modificar a decisão manifestamente contrária às evidências dos autos. A Revisão Criminal tem a finalidade de assegurar ao condenado a correção de eventual erro judiciário ou injustiça explícita, não se constituindo em mais uma instância de julgamento. 6. O Júri acolheu uma das versões existentes nos autos, corroborada pelo acervo probatório, não se podendo assim dizer que a decisão dos jurados tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos. [...] TJMG - Processo: Revisão Criminal 1.0000.16.038462-4/000 0384624-13.2016.8.13.0000 (1) Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez Data de Julgamento: 06/12/0016 Data da publicação da súmula: 27/01/2017 Ementa: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIOS SIMPLES E QUALIFICADO - TENTATIVA - SOBERANIA DO VEREDICTO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 POPULAR - CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO CONDENADO - INEXISTÊNCIA - CONDENAÇÃO RESULTANTE DE VÁLIDA INTERPRETAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DAS PENAS - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. - O cabimento de revisão criminal para fins de reavaliação da prova só pode ser admitida em face de sentença "contrária à evidência dos autos", sendo que eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida, não autoriza a revisão com supedâneo no art. 621, I, do CPP, mormente em face dos veredictos emanados do Tribunal do Júri. - Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri sufragando, para tanto, tese contrária. - A intangibilidade da coisa julgada deve ceder, tão-somente, diante de provas novas da inocência do agente ou em face de flagrante descompasso com as provas dos autos, o que não ocorre na hipótese vertente. - A alteração da reprimenda em revisão criminal é restrita a situações excepcionais, só podendo ser admitida diante de circunstância inédita que determine ou autorize diminuição especial da pena ou na hipótese de erro técnico ou evidente injustiça na sua aplicação da pena. TJMG - Processo: Revisão Criminal 1.0000.16.040245-9/000 0402459-14.2016.8.13.0000 (1) Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez Data de Julgamento: 06/12/0016 Data da publicação da súmula: 27/01/2017 Ementa: EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL - REVISÃO CRIMINAL -TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - DECISÃO CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 66 DO TJMG - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - A revisão criminal é ação constitucional de fundamentação vinculada, devendo ser produzida prova apta a demonstrar que a decisão condenatória se fundou em provas falsas ou que foi contrária à evidência dos autos, bem como provas novas que demonstrem a inocência do ora peticionário, sob pena de ser a petição inicial indeferida por falta de interesse de agir. - A revisão criminal não deve ser utilizada com o objetivo de rediscutir teses já submetidas à primeira e segunda instâncias e que foram objeto de decisão específica, aplicando-se a Súmula Criminal 66 deste Tribunal. Repito que, em verdade, o autor da revisão quer eternizar a discussão de um processo cuja análise já se esgotou, como se pudéssemos admitir o renascimento de recursos de apelação, para análises e julgamentos infindáveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo íntegra a decisão agravada do Evento 7 e, por consequência, mantendo o indeferimento da inicial da revisão criminal, por esta não preencher os requisitos de sua admissibilidade. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, com referência no § 3º do art. 270 do RITJMMG, em razão de entender, neste caso, que a simples busca de pronunciamento pelo colegiado não gera tal penalidade, sendo que a aplicação da multa não é automática, como bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.616.329. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Exmos. senhores desembargadores, Da análise dos autos, verifico que o eminente relator indeferiu a inicial da revisão criminal ajuizada por Thiago Morais de Almeida Lemes, por considerar que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tendo em vista a ausência de sentença condenatória contrária à prova dos autos, a inexistência de novas provas ou de erro na interpretação do direito e a inexistência de omissão de formalidade. Contra a referida decisão, o agravante interpôs o presente agravo interno. Quanto à alegação da defesa de eventual erro na distribuição da revisão criminal, acompanho o voto proferido pelo relator, para rechaçar essa tese; todavia compreendo que o indeferimento da inicial da revisão criminal deve dar-se por fundamento diverso daquele apresentado pelo eminente relator, pelos motivos que passo a expor. Entendo que o indeferimento da inicial da revisão criminal, no presente caso, deve dar-se pela ausência do interesse de agir, e não pela ausência dos requisitos previstos no art. 551 do CPPM. Como cediço, a revisão criminal, por se tratar de ação autônoma de impugnação, deve preencher as condições genéricas da ação (possibilidade jurídica do pedido, legitimidade da parte e interesse de agir), além de apresentar os requisitos específicos previstos no art. 551 do CPPM, para a sua admissibilidade e o seu processamento. Na hipótese dos autos, verifica-se que não se encontra presente uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, uma vez que o agravante, embora tenha sido condenado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar (CPM), teve a extinção de sua punibilidade declarada pela 2º Câmara deste Tribunal, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. De acordo com o entendimento jurisprudencial e doutrinário, não há interesse de agir se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva houver ocorrido antes do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme se verifica no presente caso. Nesse sentido, trago a lição de Renato Brasileiro de Lima: [...] Quanto à possibilidade de ajuizamento de revisão criminal diante de decisão declaratória da extinção de punibilidade, há de se ficar atento ao momento de sua ocorrência: a) se a causa extintiva da punibilidade ocorrer antes do trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria (v.g., morte do acusado, prescrição da pretensão punitiva), não será cabível o ajuizamento da revisão criminal, ainda que o acusado tenha interesse em provar sua inocência; b) se a causa extintiva da punibilidade sobrevier ao trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória (v.g. prescrição da pretensão executória, morte do agente), nada impede o ajuizamento da revisão criminal. [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.904) (Destaca-se) A propósito, nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE NO PROCESSAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da extinção da punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, ocorrido antes do trânsito em julgado, retira o interesse processual no processamento de revisão criminal, conforme pacífica orientação desta Corte, sobretudo quando a nulidade processual aventada pela defesa, ainda que reconhecida, não seja capaz de modificar o édito condenatório. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 5.799/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 16/12/2022) (Destaca-se) RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENOR DE 21 ANOS. RECLAMO PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO. Uma vez decretada a prescrição da pretensão punitiva, resta ausente o interesse processual de obter decisão de mérito em revisão criminal. Recurso desprovido. (REsp n. 713.375/RS, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2005, DJ de 12/9/2005, p. 361.) (Destaca-se) Saliento que nesse mesmo sentido foi o entendimento do Pleno deste Tribunal em recente julgado de minha relatoria. Veja-se: REVISÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA – FALTA DE INTERESSE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. (TJMMG – Revisão Criminal n. 2000086-13.2023.9.13.0000, Pleno do TJMMG, julgado em 27/9/2023). Assim, compreendo que a inicial da revisão criminal deve ser indeferida, por ausência de interesse de agir, julgando-se extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, inciso III, c/c o art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º, alínea “e”, do CPPM. Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno, mas por fundamentos parcialmente diversos daqueles apresentados pelo eminente relator. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho os fundamentos apresentados pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, para negar provimento ao agravo interno. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o relator, para também negar provimento a este Agravo Interno. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de outubro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator